Tribunal: TJSP
Processo: 2217463-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sustação de Protesto
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – tutela cautelar requerida em caráter antecedente – decisão agravada que considerou tempestivo e recebeu o pedido principal (CPC, art. 308) – aplicável a teoria da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/15 – matéria que deve ser apreciada nesse momento processual – agravo conhecido – insurgência do réu – inadmissibilidade – o prazo para oferta do pedido

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – tutela cautelar requerida em caráter antecedente – decisão agravada que considerou tempestivo e recebeu o pedido principal (CPC, art. 308) – aplicável a teoria da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/15 – matéria que deve ser apreciada nesse momento processual – agravo conhecido – insurgência do réu – inadmissibilidade – o prazo para oferta do pedido principal se refere a ato processual, equivalente à emenda à petição inicial – contagem em dias úteis – art. 219 do CPC – precedentes – perda do prazo que atingiria somente o direito de pedir a cautela, não extinguindo a pretensão de direito material – decisão mantida – recurso improvido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217463-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CENTERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA, é agravado PROFARMA
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI
NETO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217463-39.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 37.869
AGRV.No: 2217463-39.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE. : CENTERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA.
AGVDO. : PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS S.A.
INT. : LABORATÓRIOS BALDACCI LTDA E OUTROS
*AGRAVO DE INSTRUMENTO
tutela cautelar
requerida em caráter antecedente decisão agravada que
considerou tempestivo e recebeu o pedido principal
(CPC, art. 308)
aplicável a teoria da taxatividade
mitigada do art. 1.015 do CPC/15 matéria que deve ser
apreciada nesse momento processual agravo conhecido
insurgência do réu inadmissibilidade o prazo para
oferta do pedido principal se refere a ato processual,
equivalente à emenda à petição inicial contagem em
dias úteis art. 219 do CPC precedentes perda do
prazo que atingiria somente o direito de pedir a cautela,
não extinguindo a pretensão de direito material decisão
mantida recurso improvido*
1. Cuida-se de agravo de instrumento
contra o r. ato decisório de fls. 66 que, em tutela
cautelar em caráter antecedente, considerou tempestiva
e recebeu emenda à exordial para ação declaratória de
inexistência de débito c.c. pedido de ressarcimento.
2. A agravante fundamenta o cabimento do
presente recurso na urgência em ver apreciada a
questão, que não poderia ser analisada somente em
preliminar de apelação. No mérito, aduz que o pedido
principal foi formulado pelo requerente no prazo após o
decurso de 30 dias, portanto, cessou-se a eficácia da
tutela cautelar antecedente (arts. 308 e 309, I, do
CPC/15). Explica que o prazo é decadencial e de direito
material, contado em dias úteis e não conforme a regra
do art. 219 do diploma adjetivo civil, assim, se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217463-39.2020.8.26.0000
3
tutela cautelar foi deferida em 02.07.2020, o termo
final ocorreu em 06.08.2020, enquanto o pedido foi
protocolado apenas em 13.08.2020.
3. O recurso foi processado sem liminar
(fls. 133/134), acusando resposta a fls. 141/156, com
preliminar de não conhecimento do recurso por ausência
de previsão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15.
É o relatório.
4. O agravo deve ser conhecido, tendo em
vista a urgência na análise da matéria, cuja discussão
seria impertinente em preliminar de apelação, dado o
avanço da marcha processual. Desse modo, o caso
autoriza a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do
CPC/15, para apreciação da questão neste momento do
processo.
5. No mérito, não assiste razão à
agravante. O prazo do art. 308, “caput”, do CPC deve
ser contado em dias úteis, consoante o art. 219 do
mesmo “codex”, pois se refere à prática de ato
processual, equivalente à emenda à inicial, não sendo
norma de direito material.
6. Ademais, eventual decurso desse prazo
extingue somente o direito à cautela, não atingindo a
pretensão de direito material a ser deduzida na ação
principal.
7.
Nesse
sentido,
assente
a
jurisprudência desse Tribunal:
“Agravo de Instrumento. Prazo para formulação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217463-39.2020.8.26.0000
4
do pedido principal após efetivada a tutela
cautelar requerida em caráter antecedente (CPC
art.
308).
Intempestividade
do
pedido
principal. Inocorrência. 1. Admissibilidade do
agravo, diante da mitigação da taxatividade do
rol das decisões agraváveis (CPC art. 1.015),
conforme entendimento firmando pelo C. STJ no
REsp no 1.704.520/MT (tema no 988). 2. Natureza
do
prazo.
Prazo
processual,
visto
que
preordenado à prática de ato endoprocessual,
pelo
que
se
lhe
aplica
a
disciplina
correspondente, de contagem em dias úteis (CPC
art. 219 e § único). O prazo não é decadencial,
pois seu decurso não implica perda de direito,
mas apenas a impossibilidade de se postular
novamente a tutela cautelar com base no mesmo
fundamento de urgência (CPC art. 309 inc. III e
§ único). 3. Início da contagem do prazo.
Efetivação da tutela cautelar. Remanescendo a
controvérsia acerca do cumprimento integral ou
não da tutela, não obstante a realização de
diligências várias, caberá ao magistrado fixar
o
termo
inicial
do
prazo,
remetendo
ao
julgamento da lide principal a controvérsia
acerca da concretização integral da liminar. 4.
Mantida a decisão que dilatou o prazo para
formulação do pedido principal, admite-se, por
consequência,
a
tempestividade
do
pedido
principal, negando-se provimento ao agravo.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2025135-82.2020.8.26.0000;
Relator
(a): ELÓI
ESTEVÃO TROLY; Órgão Julgador: 15a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217463-39.2020.8.26.0000
5
Direito Privado; Foro de Mogi Guaçu - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 07/07/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão saneadora.
Manutenção de liminar de arresto deferida
cautelarmente
e
rejeição
de
preliminares.
Matérias relativas à ilegitimidade de parte,
vício de representação e valor da causa que não
são agraváveis, nos termos do art. 1.015 do
NCPC. Precedentes. Perda da eficácia do arresto
cautelar em razão de o pedido principal não ter
sido deduzido no prazo previsto no art. 308 do
CPC. Transcurso ou não do prazo que depende de
se
definir
sua
natureza,
processual
ou
decadencial. Hipótese que o prazo para formular
o pedido principal tem cunho processual e se
conta em dias úteis, nos termos do 219 do CPC.
RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2164648-70.2017.8.26.0000; Relator (a): AZUMA
NISHI; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 25a Vara Cível;
Data do Julgamento: 07/12/2017)
8. Desse modo, considerando o prazo de
30 dias assinalado na decisão para oferecimento do
pedido principal, prolatada em 02.07.2020, o pedido
principal foi distribuído tempestivamente, no dia 13 do
mês seguinte.
9. Com esses fundamentos, irretocável a
decisão que reconheceu a tempestividade da emenda.
10. Ante o exposto, nega-se provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217463-39.2020.8.26.0000
6
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js